Tribunal: TJDFT
Processo: 0731343-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731343-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARCIZA ANNA NETA DE QUEIROZ AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS D E C I S Ã O Considerando o teor da certidão de ID 75454754 da Oficiala de Justiça, reputo intimada a parte agravante, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, considerando que a parte não comunicou nos autos a mudança de endereço. Portanto, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias deferido ao ID 74644680 a contar da referida certidão. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator